Tribunal: TJSP
Processo: 2232897-34.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Tutela de urgência deferida para determinar que as requeridas viabilizem a portabilidade da autora para plano individual ou familiar equivalente ao extinto ou plano coletivo por adesão, sem necessidade de cumprimento de carências – Direito à portabilidade corretamente reconhecido – Plausibilidade do direito e perigo da demora –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Tutela de urgência deferida para determinar que as requeridas viabilizem a portabilidade da autora para plano individual ou familiar equivalente ao extinto ou plano coletivo por adesão, sem necessidade de cumprimento de carências – Direito à portabilidade corretamente reconhecido – Plausibilidade do direito e perigo da demora – Possibilidade de reversão da medida – Decisão mantida - Recurso desprovido.